Tribunal: CARF
Processo: 10930.720660/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720660/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.818 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AGRICOLA JANDELLE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
As hipóteses constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/72 acarretam a
nulidade da decisão de primeira instância. No caso dos presentes autos, o
acórdão é omisso sobre matéria objeto do litígio e prejudica a ampla defesa do
contribuinte, devendo ser declarada a sua nulidade e determinada a devolução
para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância para que outra
seja proferida abarcando todos os argumentos de defesa encetados na Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o(a) conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720660/2014-77
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

Para expor os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade
a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório, emitido com base no Termo de Informação Fiscal - TIF e no Parecer
SAORT/DRF/LON No 405/2016, que: i) cancelou o Despacho Decisório emitido com
base no Parecer SAORT/DRF/LON No 962/2014; e ii) reconheceu direito creditório no
valor de R$ 26.965,07 dos R$ 398.948,63 pleiteados, relacionado a crédito presumido
de Cofins não-cumulativo – exportação, referente ao 4o trimestre 2013.
O Parecer SAORT/DRF/LON No 405/2016 explica que foram detectados problemas na
base e na ferramenta utilizada para fiscalizar o montante do direito creditório apurado
pelo contribuinte. Como consequência, houve comprometimento dos valores
concedidos como ressarcimento, conforme Termo de Informação Fiscal (TIF) original.
Após a correção, um novo Termo de Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente
processo.
Em relação aos créditos pleiteados, o parecer dispõe que a empresa não faz jus a
créditos presumidos apurados com fundamento no artigo 56 da Lei no 12.350/10, pois se
encontra no rol de pessoas jurídicas vedadas de apurar crédito presumido, nos termos do
§1o do mesmo artigo.
Do TIF, extrai-se que a apuração de créditos presumidos, passíveis de ressarcimento, na
forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925 não se aplica à manifestante. Isto
porque, após a vigência da Lei no 12.350/10, os créditos presumidos originados pelas
aquisições dos insumos mencionados no dispositivo acima serão regidos pelo art. 55
desta Lei para as fabricantes de mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1, da NCM, como é o caso da pleiteante. Então,
conclui que o contribuinte não tem nenhum crédito presumido ressarcível decorrente do
art. 8o da Lei no 10.925/04. Estes créditos a que ela tem direito são somente passíveis de
desconto com tributos da mesma natureza, e foram expurgados do montante pleiteado
em seu PER, figurados na coluna “Tributado”.
Após tais considerações e apresentação da legislação que fundamenta as glosas, a
fiscalização apresentou uma tabelas dispondo sobre os índices de rateio e um
demonstrativo de cálculo do crédito presumido do contribuinte.
Ciente do despacho (fl 811) em 9/5/16, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 7/6/16.
Das preliminares
Preliminarmente, mencionou haver vício de legalidade no despacho ora combatido,
proferido em razão de revisão de ofício, o qual cancelou o despacho anterior.
Aduziu que, no caso em análise, não é possível verificar qualquer das hipóteses
previstas no art. 149 do CTN, razão pela qual o ato de revisar de ofício o despacho
decisório anteriormente proferido é ilegal.
Ressalvou não ser admissível justificar a reanálise em razão de erro do próprio Fisco
quanto à valoração dos fatos imponíveis.
Assim, asseverou a total impossibilidade e ilegalidade do procedimento de revisão de
ofício, pois, conforme destacado, está pautado em equívoco da própria fiscalização e
nas ferramentas e instrumentos que haviam sido colocados à sua disposição para a
realização da auditoria, não sendo possível atribuir tais fatos como justificativas em
prejuízo do direito creditório que havia sido conferido à Manifestante.
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

Também suscitou que o procedimento de revisão de ofício atentou contra os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois em nenhum momento a
Manifestante foi intimada a prestar novos esclarecimentos, tomar ciência quanto a
possibilidade da redução do seu direito creditório e/ou apresentar documentos novos
capazes de respaldar o procedimento de revisão de ofício.
Aduziu que a fiscalização fez menção a números de folhas que não são passíveis de
localização no processo administrativo. Informou que não é possível utilizar as folhas
indicadas pela fiscalização como referência porque o processo não está devidamente
numerado e porque as folhas que se encontram numeradas não correspondem aos
documentos indicados.
Alegou também que não foi apresentada uma memória de cálculo ou um demonstrativo
de como se chegou aos valores de deferimento e de glosa, o que impossibilita a
compreensão do método utilizado e a elaboração de defesa por parte do contribuinte,
que não tem condições de rebater os cálculos apresentados.
Do mérito
Quanto ao mérito, o manifestante fez alusão ao art. 8o da Lei no 10.925/04 e ao art. 56-A
da Lei no 12.350/10 para expor a base legal do seu direito creditório.
Com base em tais dispositivos, explicou inicialmente que a receita auferida com as
mercadorias produzidas - cujos códigos NCM constam no rol do art. 8o da Lei no
10.925/04, em especial, os NCMs 02.04, 02.06.22.00, 02.09, 02.10.99.00, 04.07, 04.08,
15.01, 16.01 e 16.02 - deve ser relacionada à receita bruta total do mês para obter o
percentual de rateio a ser deduzido do crédito presumido, o qual é calculado sobre o
valor dos insumos adquiridos das pessoas físicas.
Feita essa consideração, sustentou que incorreu em erro o auditor fiscal ao proceder a
interpretação da legislação, uma vez que efetuou glosas dos insumos adquiridos,
quando, na verdade, deveria observar as mercadorias produzidas e o disposto no art. 8o,
caput, da Lei n.o 10.925/2004, para, então, calcular o percentual de rateio e aplicar sobre
as despesas dos insumos adquiridos.
Continuando, o contribuinte também se insurge contra as glosas do crédito presumido
previsto na lei n.o 12.350/10. Defende que, para o cálculo do referido crédito, a
fiscalização se equivocou na aplicação do inc. II do art. 9o da Instrução Normativa RFB
n.o 1.157/11. Explicou que o referido dispositivo determina a aplicação do percentual
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferida em cada mês com
a venda dos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM. Entretanto, a fiscalização teria utilizado o total das vendas da
Manifestante ocorridas em cada mês, sem se atentar aos códigos NCM.
Também reclamou o direito de a Manifestante ter o valor total do crédito a ser
ressarcido atualizado conforme a taxa Selic, isso porque a correção monetária em nada
acresce o valor corrigido, mas apenas recompõe em bases reais o valor original,
resguardando o seu real valor econômico.
Por fim, questionou a legalidade dos Processos de Cobrança n.o 16366.720140/2016-64
e n.o 16366.720141/2016-17 e pleiteou a suspensão da exigibilidade até o julgamento
final dos processos administrativos objeto da presente defesa.
Em vista do exposto, requer deferimento da presente Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão foi
assim ementado:
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins
apurados no regime de apuração não cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
reiterando os termos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento com compensação
declaradas de créditos básicos e presumido de PIS e COFINS do 4o trimestre de 2013.
Inicialmente ao analisar o pedido de ressarcimento a fiscalização havia emitido o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 512 e seguintes, concluindo pelo reconhecimento parcial dos
créditos no valor de R$ 30.359,50 (trinta mil e trezentos e cinquenta e nove Reais e cinquenta
centavos), como saldo de seus créditos presumidos de COFINS não cumulativo – Exportação,
referentes ao 4o TRIMESTRE 2013 e negou integralmente os créditos básicos, sobre insumos
adquiridos.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

No que se refere aos créditos básicos as glosas foram justificadas e fundamentadas
na interpretação de que as aquisições não se caracterizam como insumos, vejamos o que constou
no Termo de Verificação fiscal (TIF) original:
49. Com base no conceito acima definido, verificamos no decorrer da análise, dentre os
itens que compõem a base de cálculo dos créditos pleiteados pela contribuinte e
informados em seus DACON e Memorial de Cálculo, valores relativos a
custos/despesas que não dão direitos a crédito de PIS e COFINS, como relatado a
seguir.
50. Os gastos acima mencionados, não obstante dizerem respeito a custos/despesas
industriais, ao teor do estabelecido na IN SRF no 247/2002 não se caracterizam como
insumos, já que, reiteramos, não são aplicados ou consumidos diretamente na produção,
nem sofrem “alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”.
Dentro desse conceito, as glosadas foram classificadas como: aquisições que não
se caracterizam como insumos, aquisição de prestação de serviços não vinculados ao processo
produtivo, transferências entre filiais gerando crédito e devoluções não líquidas, com as
conclusões que abaixo reproduzo:
RESUMO DAS GLOSAS DO PERÍODO
69. Agrupando as glosas efetuadas e subtraindo-as da base de cálculo dos créditos
básicos de PIS/PASEP e Cofins:

Essas são as considerações a serem feitas acerca do pedido de ressarcimento do
crédito básico, sendo oportuno mencionar que houve um novo Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 773 e seguintes), que gerou uma revisão de ofício, contudo, contemplando apenas o crédito
presumido.
Prosseguindo, o contribuinte apresentou Manifesto de Inconformidade (e-fls. 815
e seguintes), destacando que o recurso seria estruturado em duas partes, uma para tratar do
crédito presumido e outra para tratar do crédito básico. Ocorre que o acórdão proferido pela DRJ
(e-fls. 3256 e ss) analisou apenas as alegações acerca do crédito presumido, deixando de
apresentar as razões e fundamentos das alegações do manifestante sobre os créditos básicos.
Nesse sentido, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando como
preliminar de mérito a omissão da DRJ sobre as alegações apresentadas no Manifesto de
Inconformidade acerca dos créditos básicos e pediu a nulidade da r. decisão, por cerceamento do
direito de defesa, vejamos:
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

(...)
Em sua peça de defesa, a Recorrente incialmente deixa claro que sua manifestação de
inconformidade fora dividida em duas partes, tendo sido inclusive dispostos os tópicos
que seriam tratados em cada uma das partes, senão vejamos:

Basta uma simples leitura do r. acórdão recorrido, para observar que a 5a Turma da
DRJ/03 não se manifestou sobre quaisquer um dos tópicos enumerados pela Recorrente
na “SEGUNDA PARTE” da manifestação de inconformidade protocolada em
07/06/2016, a qual foi condicionada ao julgamento, como constante no próprio acórdão.
Sendo assim, ante a ausência da apreciação da integralidade dos pedidos da Recorrente
em sede de julgamento da Manifestação de Inconformidade, resta evidente que se
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

configurou no presente caso o cerceamento da defesa desta, bem como a demonstração
da ausência de motivação do ato administrativo, preterindo o direito de defesa da
Recorrente.
(...)
Portanto, ante ao exposto, pede a Recorrente que seja reconhecida a nulidade do r.
acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/03, nos termos do previsto no art. 59, inciso II,
do Decreto n.o 70.235/1972, e, por conseguinte, em obediência ao princípio do duplo
grau de jurisdição, e sob pena de incorrer em supressão de instância, seja determinado o
retorno do processo para a DRJ/03, para julgamento da integralidade do mérito da
manifestação de inconformidade apresentada pela Requerente em 07/06/2016.
Pelo que acima foi exposto entendo que assiste razão à recorrente, basta uma
leitura da ementa reproduzida no relatório para se verificar que a decisão de piso foi omissa
quanto aos créditos básicos, assim como, analisando a decisão como um todo não se verifica
qualquer menção sobre o assunto.
As hipóteses de nulidade das decisões em sede de processo administrativo estão
elencadas nos artigo 59 a 61 do Decreto n.o 70.235 de 1972, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Na medida em que o contribuinte deixa de ter analisado o seu pleito que foi
abordado em sede de Manifesto de Inconformidade, caracterizado esta que sua defesa foi
prejudicada e no presente caso não há que se falar em causa madura para julgamento, visto que a
fiscalização analisou os créditos básicos sob o prisma da IN SRF no 247/2002, considerada ilegal
pelo RESP 1.221.170/PR.
Dessa forma, com a finalidade de evitar supressão de instância e em respeito ao
principio constitucional da ampla defesa e do contraditório, entendo que a decisão recorrida deve
ser anulada para que seja proferido um novo julgamento, que deve analisar os argumentos sobre
os créditos básicos, manejados em sede de Manifesto do Inconformidade, considerando ainda o
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720660/2014-77

que foi julgado no pelo RESP 1.221.170/PR, o que deu ensejo ao conceito contemporâneo de
insumos, bem como em observância as leis de regências 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar parcial provimento, para
anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida abarcando todos os
argumentos de defesa encetados na Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 3631
DF CARF MF
Original